Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE. NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
I - As razões recursais impugnam os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de não conhecimento da apelação.
II – Para a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica em razão de falha no medidor, o procedimento fiscalizatório deve observar o contraditório e a ampla defesa, tema 699 do STJ.
III – Na demanda, além de não comprovado o prévio agendamento da inspeção e não apresentados todos os documentos necessários, o procedimento administrativo não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV –Apelação desprovida.